Tribunal: TJBA
Processo: 8006605-27.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006605-27.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): ROGERIO REIS MONTARGIL APELADO: ANTONIO CARLOS COSTA AMORIM Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 8º DA LEI Nº 6.830/1980. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. APELO PROVIDO. - CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto pelo Município de Alagoinhas contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Alagoinhas, que, nos autos de execução fiscal para cobrança de débito de IPTU, extinguiu o processo sem resolução de mérito por ausência de emenda à inicial para atualização do endereço do executado. - RAZÕES DE DECIDIR O juízo de primeiro grau, ao extinguir o processo sem apreciar o endereço informado pelo apelante e sem determinar a citação do executado pelas formas previstas no art. 8º da Lei nº 6.830/1980, viola o devido processo legal e os princípios da economia processual e da instrumentalidade do processo. O art. 317 do CPC impõe que o magistrado deve conceder oportunidade à parte para sanar vício na petição inicial antes de extinguir o processo sem resolução do mérito, o que não foi observado no caso em análise. A decisão judicial contraria os arts. 9º e 10 do CPC, que vedam decisões-surpresa e asseguram o contraditório e a ampla defesa, configurando erro in procedendo. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia consolida o entendimento de que a ausência de tentativa de citação do executado por todas as formas previstas na legislação específica caracteriza nulidade processual, sendo imprescindível o retorno dos autos para o regular prosseguimento da execução fiscal. - DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: O juízo deve oportunizar à parte a correção de vícios na petição inicial antes de extinguir o processo sem resolução do mérito, em observância ao art. 317 do CPC e ao princípio da primazia do mérito. Na execução fiscal, é indispensável a tentativa de citação do executado pelas formas previstas no art. 8º da Lei nº 6.830/1980 antes de se concluir pela inexistência de pressuposto válido de desenvolvimento regular do processo. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10, 317, 319, 321 e 485, I; Lei nº 6.830/1980, arts. 7º e 8º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - APL: 07982225620148050001, Rel. José Soares Ferreira Aras Neto, Quinta Câmara Cível, j. 16/09/2020. TJ-BA - APL: 00116437920098050274, Rel. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 21/11/2017. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8016778-13.2022.8.05.0004 da Comarca de Alagoinhas, em que figuram como Apelantes e Apelados, respectivamente, MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e ANTONIO CARLOS COSTA AMORIM. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem nos termos do Voto do Relator. Salvador, .